Tribunal: STJ
Processo: 5031383-84.2023.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2185845 - RS (2024/0453605-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: GPACK DESCARTAVEIS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO RONCHI FARIAS - SC022919
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ATO
NORMATIVO INFRALEGAL. EXAME. INVIABILIDADE.
OFENSA
AO
ART.
97
DO
CTN.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
1. A via excepcional não se presta para análise de eventual ofensa a
decreto regulamentar, resoluções, portarias ou instruções
normativas,
por
não
estarem
tais
atos
administrativos
compreendidos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105,
III, da Constituição Federal. Precedentes.
2. É firme a jurisprudência desta Corte de que é vedado o exame de
eventual ofensa ao art. 97 do CTN na via do recurso especial, sob
pena de usurpação da competência da Suprema Corte, tendo em
vista que o dispositivo reproduz o princípio constitucional da
legalidade tributária, versando sobre matéria de natureza
eminentemente constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47716075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:14
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 7d4fc888-57c1-4024-a0c3-f53d193a4c94

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA47716075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:14
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 7d4fc888-57c1-4024-a0c3-f53d193a4c94

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2185845 - RS (2024/0453605-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: GPACK DESCARTAVEIS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO RONCHI FARIAS - SC022919
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ATO
NORMATIVO INFRALEGAL. EXAME. INVIABILIDADE.
OFENSA
AO
ART.
97
DO
CTN.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
1. A via excepcional não se presta para análise de eventual ofensa a
decreto regulamentar, resoluções, portarias ou instruções
normativas,
por
não
estarem
tais
atos
administrativos
compreendidos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105,
III, da Constituição Federal. Precedentes.
2. É firme a jurisprudência desta Corte de que é vedado o exame de
eventual ofensa ao art. 97 do CTN na via do recurso especial, sob
pena de usurpação da competência da Suprema Corte, tendo em
vista que o dispositivo reproduz o princípio constitucional da
legalidade tributária, versando sobre matéria de natureza
eminentemente constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por GPACK
DESCARTAVEIS LTDA. contra decisão, de minha lavra, em que não conheci
do recurso especial em face da inadequação de análise de eventual ofensa à instrução
normativa (e-STJ fls. 308/311).
Sustenta a parte recorrente que, "ao contrário do entendimento que
prevaleceu, a questão trazida a julgamento diz respeito à violação direta, neste ponto
específico, a violação aos artigos 3o, incisos I e II, § 1o, inc. I, § 2o, inciso II e § 3o, das
Leis no 10.637/02 e 10.833/03, art. 301, do Decreto no 9.580/2018. Isso porque, é
Documento eletrônico VDA47221139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:27
Código de Controle do Documento: 712749f0-3cba-4c6b-be18-b2ff30f648ec

justamente o ato normativo que se pretende ver afastado, não havendo qualquer alegação
de violação da Instrução Normativa RFB n. 2.121/2022," (e-STJ fl. 321).
Defende que "demonstrou a ofensa pelo v. acórdão ao artigo 97 do
CTN: que disciplina que os critérios da regra matriz de incidência dos tributos são
elementos essenciais à incidência tributária e necessários para a instituição dos tributos,
devendo ser fixados por meio de lei" (e-STJ fl. 324).
Sem impugnação (e-STJ fl. 330).
É o relatório.
VOTO
Nada obstante as razões invocadas, a decisão recorrida não merece
reparos.
Como ali ressaltado, cuida-se, na origem, de mandado de segurança
objetivando o reconhecimento do direito de se apropriar de créditos de PIS e de COFINS
nas operações tributadas, sobre o valor do IPI destacado em nota fiscal de aquisição de
mercadoria adquirida para revenda.
A sentença denegou a segurança.
Interposto recurso de apelação, o Tribunal regional negou-lhe
provimento, com base na seguinte fundamentação (e-STJ fls. 191 e seguintes):
No mérito, busca a impetrante a apropriação de créditos de PIS/COFINS sobre
os valores pagos a título de IPI não recuperável no momento da aquisição de
bens/mercadorias para revenda, ante a manifesta ilegalidade do disposto no
art. 170 da Instrução Normativa RFB no 2.121/2022.
Sobre o tema, perfilho-me ao entendimento adotado pelo Desembargador
Federal Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia, relator do voto condutor do
acórdão proferido na Apelação Cível no 5008561-07.2023.4.04.7005, 2a
Turma, desta Corte, juntado aos autos em
:
18/12/2023
(...)
Por sua vez, o artigo 3o, § 2o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
vedam o creditamento relativamente aos custos de aquisição "de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição". A referida limitação decorre da própria sistemática da não
cumulatividade, uma vez que, não havendo recolhimento das contribuições,
não há oneração da cadeia produtiva e, portanto, não se justifica o
creditamento pretendido pela impetrante.
Logo, não havendo tributação de PIS/COFINS não cumulativos quanto ao IPI
incidente sobre os produtos que a parte adquire para revenda, não há que se
Documento eletrônico VDA47221139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:27
Código de Controle do Documento: 712749f0-3cba-4c6b-be18-b2ff30f648ec

falar em creditamento. Nesse sentido, conforme ressaltado nas informações
prestadas na origem, "os valores relacionados ao IPI não recuperável não
sofrem a incidência das contribuições na venda e revenda de bens e serviços e,
consequentemente, essa parcela não pode compor a base de créditos do PIS e
da Cofins para a pessoa jurídica adquirente" (Ev. 19.1).
Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade do artigo 170, II da Instrução
Normativa da RFB no 2.121/2022, o qual apenas prestigiou a sistemática da
não-cumulatividade já prevista na legislação:
(...)
Por fim, saliento que não há falar em violação da anterioridade nonagesimal,
afastando-se as disposições do artigo 170, II, da IN 2121/2022 antes de
decorridos 90 dias. Isso porque tal princípio apenas aplica-se a leis que
instituem ou majorem tributos e não para normas que tratam de critérios para o
creditamento.
Conforme consignado, o acórdão recorrido fundamenta-se na
disciplina contida na Instrução Normativa IN SRF n. 2.121/2022, o que se depreende do
trecho acima transcrito e do próprio pedido inicial da empresa (e-STJ fl. 35):
(...) a concessão da segurança pleiteada para, confirmando a liminar deferida,
ver reconhecido e garantido o direito líquido e certo de incluir o IPI incidente
na aquisição, quando não recuperável, na base de cálculo do crédito das
Contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, sendo reconhecida, via de
consequência, a ilegalidade da aplicação da IN RFB no 2121/2022, nos termos
dos arts. 5o, 150 e 195, § 12 da Constituição Federal e artigo 97 do CTN.
Sendo certo que a via excepcional não se presta para análise de
ofensa a resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos
administrativos que não se enquadram no conceito de lei federal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 1.022
DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
NÃO
CABIMENTO.
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ISENÇÃO DA
TAXA DE INSCRIÇÃO NO EXAME DE ORDEM. COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA, DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E DE
EVENTUAIS
IMPROPRIEDADES
DO
EDITAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA.
DECRETO N. 6.592/2008. NÃO ENQUADRAMENTO COMO LEI
FEDERAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA47221139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:27
Código de Controle do Documento: 712749f0-3cba-4c6b-be18-b2ff30f648ec

V - Não é possível, pela via do Recurso Especial, a análise de eventual ofensa
a decreto regulamentar, resoluções, portarias ou instruções normativas, por
não estarem tais atos administrativos compreendidos no conceito de lei
federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
[...]
IX - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1.832.794/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/11/2019
27/11/2019

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INFRAÇÃO
AMBIENTAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES DO
STJ. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO. ATO
NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
IV. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o apelo nobre
não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou
instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na
expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da
Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, D Je de
).
13/09/2016
[...]
VI. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.566.289/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, D Je
).
22/04/2020
24/04/2020
Por último, é firme a jurisprudência desta Corte de que é vedado o
exame de eventual ofensa ao art. 97 do CTN na via do recurso especial, sob pena de
usurpação da competência da Suprema Corte, tendo em vista que o dispositivo reproduz
o princípio constitucional da legalidade tributária, versando sobre matéria de natureza
eminentemente constitucional.
Deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47221139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:27
Código de Controle do Documento: 712749f0-3cba-4c6b-be18-b2ff30f648ec

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.185.845 / RS
Número Registro: 2024/0453605-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50313838420234047200
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GPACK DESCARTAVEIS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO RONCHI FARIAS - SC022919
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GPACK DESCARTAVEIS LTDA
ADVOGADO : GUSTAVO RONCHI FARIAS - SC022919
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA47705751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:28:16
Código de Controle do Documento: 39bc7576-48dc-444c-9e82-5656fbe0a0dc

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:28:16
Código de Controle do Documento: 39bc7576-48dc-444c-9e82-5656fbe0a0dc